Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA CESARIANA DE EMERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência.
2. Nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em caso de urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
2.1. Observado que, no caso concreto, a solicitação de cobertura de cirurgia cesariana prematura e a disponibilização de UTI foram requeridas em caráter de urgência, em razão de complicações gestacionais, correta se mostra a concessão da tutela de urgência, para o fim de obrigar a operadora do plano de saúde a emitir as autorizações necessárias, sob pena de multa diária.
3. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas e se destina à assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.
3.1. Tendo em vista que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhida a tese de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.